Tribunal: TJSP
Processo: 2176958-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. Matéria devolvida gravita em torno da existência de honorários de advogado. Alteração do posicionamento adotado pelo relator para a interpretação da regra do art.85, §7o. O entendimento consolidado no enunciado no 519 da Súmula do STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. Matéria devolvida gravita em torno da existência de honorários de advogado. Alteração do posicionamento adotado pelo relator para a interpretação da regra do art.85, §7o. O entendimento consolidado no enunciado no 519 da Súmula do STJ somente se aplica se o devedor não for a Fazenda Pública. O regime de cumprimento da sentença proferida contra a Fazenda tem a diferença fundamental de que não se inicia com a intimação do Poder Público para pagar, mas para impugnar. O critério material que determina a cominação de honorários considera a resistência jurídica da parte devedora à pretensão executiva do credor. Entre particulares, essa resistência se materializa pelo só fato de que há inadimplemento subsequente à intimação para pagar. Não por outro motivo o art. 523, §1o, determina a incidência de honorários se não sobrevém o pagamento. Raciocínio que não se aplica se devedora for a Fazenda porque a intimação é para impugnar, e não para pagar. A resistência se materializa com a efetiva impugnação, que dá ensejo a honorários se rejeitada. A regra do art. 85, §7o, do CPC conduz à conclusão de que os honorários são devidos se houver impugnação e ela for rejeitada. Honorários fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico.

RECURSO PROVIDO.